Tribunal: TJMT
Processo: 1046204-34.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046204-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), ROBERTA CASTRO CAVALCANTE - CPF: 024.946.191-90 (ADVOGADO), ADAILTON DO NASCIMENTO - CPF: 747.169.211-15 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. VALIDADE. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, diante da inadimplência do devedor.

O agravante sustenta nulidade dos atos processuais, ao argumento de indevido sigilo processual e ausência de regular constituição em mora, além de alegar abusividade na cobrança do débito e essencialidade do bem apreendido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível apreciar, em sede de agravo de instrumento, alegações relativas ao valor do débito e eventual abusividade contratual não examinadas na decisão agravada; e (ii) saber se restou regularmente comprovada a constituição do devedor em mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, limitada às matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem. A análise de questões relativas ao montante do débito e eventual excesso de cobrança, não apreciadas na decisão recorrida, configura supressão de instância e afronta aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição em mora comprova-se mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato. A Súmula nº 72/STJ estabelece que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com o advento da Lei nº 13.043/2014, considera-se válida a notificação enviada ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiro ou devolvida com anotação de mudança, incumbindo ao devedor manter atualizado seu domicílio, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

Demonstrado que a notificação foi remetida ao endereço indicado no contrato, inexistindo divergência entre os dados contratuais e o AR expedido, reputa-se constituída a mora, legitimando o deferimento da liminar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O agravo de instrumento não comporta análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. É válida a constituição em mora na ação de busca e apreensão quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação ‘mudou-se’, incumbindo ao devedor manter seus dados atualizados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Hytalo Huan Pereira Marin contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Guiratinga
, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., concedeu a liminar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ocorrência de
nulidade
no cumprimento do mandado, por ter sido o processo mantido em sigilo, em violação direta à decisão judicial e aos princípios da publicidade e do contraditório. Argumenta que o bem apreendido é essencial ao seu sustento e ao cuidado de sua genitora idosa, havendo comportamento abusivo da instituição financeira, a qual rejeitou proposta de quitação no valor de R$ 20.000,00 e passou a exigir R$ 42.000,00, embora o débito informado inicialmente fosse de R$ 29.000,00. Alega, ainda, que pagou 31 das 48 parcelas pactuadas, totalizando mais de R$ 60.000,00 (entrada de R$ 45.000,00 + parcelas), valor superior ao saldo devedor, o que descaracteriza inadimplemento contumaz.

Ao final, pleiteia a
declaração de nulidade dos atos processuais
subsequentes ao indeferimento do segredo de justiça, especialmente da apreensão.

A tutela antecipada recursal foi deferida para determinar a suspensão do cumprimento da liminar (id. 339312398).

A agravada apresentou contraminuta, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 339476881).

É o relatório.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação de busca e apreensão proposta por
Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A.
contra
Adailton do Nascimento
, lastreado em contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ocorrência de
nulidade
no cumprimento do mandado, por ter sido o processo mantido em sigilo, em violação direta à decisão judicial e aos princípios da publicidade e do contraditório. Argumenta que o bem apreendido é essencial ao seu sustento e ao cuidado de sua genitora idosa, havendo comportamento abusivo da instituição financeira, a qual rejeitou proposta de quitação no valor de R$ 20.000,00 e passou a exigir R$ 42.000,00, embora o débito informado inicialmente fosse de R$ 29.000,00. Alega, ainda, que pagou 31 das 48 parcelas pactuadas, totalizando mais de R$ 60.000,00 (entrada de R$ 45.000,00 + parcelas), valor superior ao saldo devedor, o que descaracteriza inadimplemento contumaz.

Ao final, pleiteia a
declaração de nulidade dos atos processuais
subsequentes ao indeferimento do segredo de justiça, especialmente da apreensão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas ao valor do débito, não merecem ser conhecidas, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores a concessão da liminar.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça é suficientemente clara ao dispor que:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

In casu
, pelo que se denota dos autos de origem, quando da celebração do contrato, o agravante informou o seguinte endereço: “
Rua Bahia, 1, Santa Cruz, Guiratinga, MT
”, sendo o mesmo que consta na notificação extrajudicial enviada pelo agravado via AR.

E, conforme o atual entendimento do c. STJ, considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que retorne com a informação “
mudou-se
”, pois, o devedor tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto a instituição financeira, em atenção ao princípio da boa-fé.

E, conforme se depreende, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o informado pela agravada, conforme dados inseridos no contrato de financiamento devidamente assinado, de forma que a mora está devidamente constituída, senão vejamos,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

[...]

4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp n. 1.828.778/RS, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE HOUVE 03 TENTATIVAS DE ENTREGA E O DESTINATÁRIO ESTAVA AUSENTE – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento c. STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.

No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o do agravado, conforme dados inseridos no contrato de financiamento devidamente assinado por ele, de forma
que a mora está devidamente constituída
.”
(RAI n. 1001061-61.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”
.”
(RAI n. 1018862-24.2020.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 21.10.2020 – negritei)

Ademais, relembro ao agravante que na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a matéria defensiva é restrita à demonstração da inexistência de mora, ao pagamento integral da dívida no prazo legal de cinco dias, ou, ainda, à discussão de matérias revisionais estritamente vinculadas ao contrato, desde que aptas a descaracterizar a mora.

A ação não se presta à ampla dilação probatória para apuração de responsabilidade civil, tampouco à investigação de eventuais ilícitos autônomos praticados por terceiros.

Isso decorre da própria natureza do rito, que visa conferir efetividade ao direito real do credor fiduciário, mediante procedimento célere e objetivo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso em parte e, nesta e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026